Tribunal: TJBA
Processo: 8065407-25.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8065407-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: WILSON DE OLIVEIRA LEITE e outros

Advogado(s)
:
ADEMIR DE OLIVEIRA PASSOS

IMPETRADO: Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz da Vara Criminal de Ibotirama-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRI
N
GENTES. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de ação constitucional de
habeas corpus
em razão de instrução deficiente da petição inicial.

O embargante sustenta omissão e contradição no julgado, apontando a natureza de ordem pública da prescrição da pretensão punitiva, a suficiência das informações prestadas pelo juízo de origem para o cálculo do prazo prescricional e a necessidade de concessão de ordem de ofício face à idade do paciente de 75 anos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de analisar o mérito da prescrição e ao não conceder ordem de ofício, em face da não apresentação de cópia integral dos autos originários pelo impetrante.

III. Razões de decidir

Inexistência de omissão ou contradição na decisão que não conheceu do
writ
por deficiência de instrução.

A verificação da prescrição da pretensão punitiva demanda a análise detalhada da cronologia processual, inclusive quanto à incidência de causas suspensivas e interruptivas previstas em lei, mostrando-se indispensável a juntada da integralidade do processo de origem.

O ônus de instruir adequadamente a ação constitucional é exclusivo da parte impetrante, cuja inércia processual inviabilizou o exame seguro do alegado constrangimento ilegal. As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora não suprem a necessidade de prova documental pré-constituída.

A concessão de
habeas corpus
de ofício pressupõe a existência de flagrante ilegalidade comprovada de plano, circunstância que não se coaduna com autos deficientemente instruídos.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito de matéria devidamente apreciada e decidida pelo colegiado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão que não conheceu da impetração.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, sendo via inadequada para a rediscussão de mérito ou reforma de julgado que não conheceu de impetração por ausência de prova pré-constituída."

Dispositivos relevantes citados: Artigos 61, 619 e 654, § 2º, do Código de Processo Penal; Artigos 115, 116 e 117 do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8065407-25.2025.8.05.000
, em que figura como Embargante
ADEMIR DE OLIVEIRA PASSOS
e como Embargado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
de acordo com a certidão de julgamento
, em
CONHECER
e
REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator